Tribunal: STF
Processo: HC 253309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.430.666/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, em contexto de violência doméstica (arts. 129, §1º, §9º e §10, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo foi apurado, o indiciado e a Ofendida eram companheiros. O indiciado era alcoólatra e não trabalhava, vivendo às custas da vitima. Na data dos fatos, a ofendida estava deitada no sofá da sala, no meio da noite, quando, o indiciado a puxou pela camiseta e a agrediu, causando-lhe ferimentos no maxilar e língua. A vitima somente se recorda de que ao acordar, não conseguia mexer o maxilar e sua língua sangrava muito, além de seus dentes inferiores estarem saindo da lugar e os superiores estarem moles e quebrados. A ofendida apresentava arranhões pelo corpo e estava dolorida. Ao acordar, a vítima não conseguia falar e o próprio indiciado a socorreu, conduzindo-a até o hospital.



    No hospital, o indiciado ameaçou a vitima e dizendo que a mataria caso ela registrasse os fatos, motivo pelo qual a ofendida demorou para reportar os fatos à autoridade policial. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pela Quinta Turma para negar provimento ao apelo especial, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    3. A análise das razões do recurso especial indica alinhamento com o entendimento do STJ, incidindo a Súmula nº 83/STJ.



    4. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a magistratura de piso não se dignou a rechaçar os argumentos defensivos no sentido de que o caso é de capitulação de lesão corporal leve e não grave”; (b) “a defesa deve ser intimada da expedição de cartas precatórias no curso da ação penal”; e (c) “imperiosa necessidade de redimensionamento da pena”. Requer, assim, a concessão da ordem, “para anular-se a sentença de 1º grau [...] ou para readequar a pena”. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente